Tribunal: TJES
Processo: 5000213-36.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-36.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: HENRIQUE SILVA HENRIQUES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000213-36.2018.8.08.0051

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: HENRIQUE SILVA HENRIQUES

Recorrido: EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Como fundamento de seu pedido inicial, a parte Autora sustentou o seguinte: QUE a energia elétrica de sua residência foi cortada quando não havia dívida pendente de pagamento; QUE é exigível indenização por danos morais.

A r. Sentença proferida na origem não reconheceu a existência de danos morais indenizáveis.

O mérito recursal consiste em se analisar a pretensão de reforma do julgamento a quo.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não assiste razão ao Recorrente.

Conforme assinalado pelo MM Juiz da origem:

“
A requerida, por sua vez, informa que o corte de energia se deu em razão do atraso no pagamento da conta com vencimento em agosto de 2018. Do acervo probatório extrai-se: — o vencimento da conta era em 14 de agosto de 2018; — o pagamento foi realizado no dia 02 de outubro de 2018 às 12:19 horas; — o corte de energia se deu no dia 02 de outubro de 2018 às 16:07 horas; — o consumidor procurou a requerida para reestabelecer o serviço no dia 03 de outubro de 2018 às 09:01 horas; — o fornecimento de energia foi reestabelecido em 03 de outubro de 2018 às 12:09 horas. É certo que o requerente permaneceu quase dois meses com a conta em atraso e, após 04 (quatro) horas que realizou o pagamento teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em razão do atraso em aludida fatura. Percebe-se que entre o pagamento e a suspensão do serviço transcorreu apenas poucas horas, assim, ainda que no momento do corte não houvesse mais débito, não haveria como exigir da requerida conduta diversa, eis que sequer haveria tempo hábil para haver esse tipo de comunicação tendo o pagamento sido realizado em correspondente bancário. Além do que analisando o histórico das contas de energia do autor, observa-se que no momento do sobrestamento do serviço a conta com vencimento em setembro daquele ano também estava vencida e foi paga também quase dois meses após, ocorrendo o mesmo com as contas anteriores e posterior. Assim, nota-se que a medida que o autor pretende exigir da concessionária de serviço público não é a praticada por ele. Há de se ressaltar que o restabelecimento do fornecimento da energia se deu em menos de 24horas após o corte, em conformidade com as disposições da ANEL (Resolução 414). O transtorno com a suspensão do fornecimento de energia elétrica é inegável, entretanto, não se pode classificar o aborrecimento sofrido pelo autor como dano passível de indenização uma vez que o mesmo estava ciente de que a qualquer momento poderia ter a energia de sua residência cortada
”

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo
a quo
, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
adotando integralmente suas razões de decidir
, registrando que este julgamento guarda conformidade com o Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.